Tribunal: TJSP
Processo: 1010076-18.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
"COOPERATIVA MÉDICA - Ação de obrigação de fazer - Admissão de cooperado - Livre ingresso - Limitação do número de cooperados – Inadmissibilidade - Princípio das portas abertas - Autora que apresentou documentos suficientes a demonstrar sua capacitação técnica para o exercício profissional - Sentença mantida - Recurso improvido."